Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-80.2020.8.11.0107
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000020-80.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON PADILHA GODINHO - CPF: 554.317.399-72 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO MESQUITA LEMOS - CPF: 710.238.011-91 (VÍTIMA), Daniel Arche da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
PLEITO DE REVISÃO
DA DOSIMETRIA.
VIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).
O
Tribunal do Júri reconheceu a autoria e materialidade
delitivas
, mas afastou as qualificadoras d
o
motivo fútil e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri, ao afastar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) analisar se a pena fixada na sentença deve ser redimensionada, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas não consideradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra amparo em tese defensiva debatida em plenário e apoiada em elementos probatórios, ainda que exista versão acusatória divergente.

4.
O afastamento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto ambas as teses foram amplamente debatidas em plenário e se encontravam amparadas em provas produzidas sob o crivo do contraditório.

5.
A vetorial relativa às consequências do crime já foi valorada negativamente na sentença, razão pela qual não há espaço para nova exasperação da pena com fundamento na mesma circunstância.

6.
A
circunstância judicial da
culpabilidade do réu se revela acentuada
quando
, em razão da execução do homicídio em local público, mediante disparos de arma de fogo
, expõe
terceiros a risco concreto.

7.
O regime inicial fechado é adequado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando presentes circunstâncias judiciais negativas, ainda que a pena fixada seja inferior a 8
(oito)
anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando fundada em tese defensiva devidamente debatida em plenário e amparada por elementos probatórios
. 2. A prática de homicídio com disparos em local público, expondo terceiros a risco concreto, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3.
A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a majoração da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 59, 121, caput, e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2377559/ES, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 06.02.2024,
DJe
14.02.2024; TJMT, Ap. Crim. 00057358120188110040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14.11.2025; TJMT, Ap. Crim. 10008595720228110030, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2025; STJ,
AgRg
no HC 684444/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.03.2022; STJ,
A
gRg

no
A
REsp

2411378/TO, Rel. Min.
M
essod

Azulay Neto, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos n.º 0000020-80.2020.8.11.0107, oriundos de julgamento pelo Tribunal do Júri, após o Conselho de Sentença reconhecer a materialidade e a autoria delitivas e afastar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, condenou
Edson Padilha Godinho
como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o apelante, em síntese, que o afastamento das qualificadoras se mostrou manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo, por isso, a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. Aduz, ainda, erro na dosimetria da pena, ao argumento de que a reprimenda foi fixada em patamar inferior ao que se afigura adequado à gravidade concreta do fato (CPP, art. 593, III, “c”), pugnando pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime (CP, art. 59), com o consequente redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.

Esther Loui
se
Asvolins
que
Peixoto
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O Ministério Público

sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é
manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto afastou indevidamente as qualificadoras de motivo fútil e de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
. Requer, por essa razão, a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda,
a existência de erro na dosimetria da pena
, ao argumento de que a reprimenda foi fixada aquém do patamar compatível com a gravidade concreta do delito, pugnando pelo seu redimensionamento.

A anulação de veredito proferido pelo Tribunal do Júri constitui medida de natureza excepcional, somente cabível quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente dissociada do conjunto fático-probatório dos autos.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a existência de versões antagônicas debatidas em plenário, ambas lastreadas em provas judicialmente produzidas, impede o reconhecimento de nulidade fundada em alegada contrariedade à prova dos autos, impondo-se, nesses casos, o respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

Destaca-se precedente da Corte Superior nesse sentido:

[...]
1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024).

No caso concreto,
consta que
no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 19h, na Rua São Paulo, n.º 1381, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Jorge”, situado em Nova Ubiratã/MT, o réu Edson Padilha Godinho, utilizando-se de arma de fogo (revólver calibre .38), teria efetuado disparos contra João Cláudio Mesquita Lemos, causando-lhe a morte.

Segundo a narrativa, m
omentos antes, acusado e vítima teriam se desentendido no interior do bar, por motivo de pouca relevância, consistente em provocações e ofensas verbais atribuídas à vítima.

Em seguida, o réu ausentou-se do local, dirigiu-se à própria residência e retornou armado ao estabelecimento, ocasião em que, ao se aproximar da vítima, efetuou o primeiro disparo, passando a persegui-la e desferindo outros dois tiros, evadindo-se logo após.

Com efeito,
as qualificadoras de motivo fútil e de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foram submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, por ocasião da sessão de julgamento realizada em 18/09/2025. Na oportunidade, após reconhecidas a materialidade delitiva e a autoria, os jurados, por maioria, afastaram ambas as circunstâncias qualificadoras.

Em plenário, a acusação sustentou que o homicídio decorreu de provocações de caráter banal dirigidas ao réu, consistentes em alusões depreciativas à sua estatura, versão que teria sido amparada, segundo alegado, pela confissão e por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, inclusive com referência a relato de que o próprio acusado teria verbalizado
tal fato
, instantes antes dos disparos.

Ainda na sessão
de julgamento
, foi igualmente submetida aos jurados a tese de que a dinâmica do evento evidenciaria surpresa e consequente dificuldade defensiva da vítima, destacando-se o depoimento prestado em plenário pela testemunha
Wheyllon

Jhanson
de Souza Soares, no sentido de que a vítima se encontrava sentada, próxima à parede do estabelecimento e de cabeça baixa, quando percebeu a aproximação do agente armado, bem como a confirmação, em juízo, de que outras testemunhas relataram a mesma circunstância ao investigador responsável.

Por sua vez, a defesa submeteu ao crivo do Conselho de Sentença versão alternativa quanto ao contexto e às circunstâncias do fato, afirmando que a motivação não se reduzia a uma simples discussão banal, mas se inseria em quadro de animosidade e prévio desentendimento entre réu e vítima, bem como que não estaria presente o elemento surpresa necessário à incidência do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Nessa linha, apontou a existência de elementos que permitiriam inferir previsibilidade da ação e possibilidade de percepção da aproximação do acusado no local, inclusive em razão da posição da mesa e da visibilidade dos acessos do estabelecimento, circunstâncias que, na ótica defensiva, afastariam a caracterização do recurso que dificultou a defesa.

Desse modo, tendo sido efetivamente submetida ao debate em plenário a incidência das qualificadoras, com a apresentação de teses antagônicas ambas lastreadas em elementos probatórios expressamente mencionados, a exemplo da prova oral produzida em juízo, a opção do Conselho de Sentença por uma delas não se qualifica, por si só, como decisão aberrante ou inteiramente divorciada do conjunto probatório.

Nessa perspectiva, não se
está
a
afirmar

superioridade
persuasiva da versão defensiva, mas apenas a sua plausibilidade jurídica e fática, circunstância que afasta o controle recursal substitutivo e impede o reconhecimento da hipótese excepcional prevista no art. 593, III, “d”, do CPP, preservando-se, assim, a soberania dos veredictos.

A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

[...]
5.
A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada em provas, não configura decisão contrária à prova dos autos, conforme entendimento do STJ e do Enunciado
n.
13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
[..
.]
2. Havendo elementos probatórios que amparam a tese acolhida pelos jurados, deve ser preservada a soberania dos veredictos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00057358120188110040, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025).

Nesse sentido, cit
a-se
ainda

o Enunciado Orientativo n. 13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
que assim dispõe:

Enunciado n. 13 TCCR: Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Assim, inexistindo decisão dos jurados que se revele aberrante ou absolutamente dissociada do acervo probatório, impõe-se a rejeição do pleito de cassação do veredicto, em prestígio à soberania do Tribunal do Júri.

Quanto ao pleito subsidiário do Ministério Público para nova valoração das consequências do crime
, verifica-se que tal vetorial já havia sido considerada desfavorável na sentença, ao se consignar que a vítima era provedora da família e possuía filha recém-nascida,
motivo pelo qual não há espaço para nova exasperação pelo mesmo fundamento
.

Por outro lado
,
no
que concerne
à culpabilidade
,
mostra-se possível a valoração negativa quando evidenciado grau de reprovabilidade acima do ordinário, notadamente porque o delito foi executado em estabelecimento comercial, com diversas pessoas presentes no local, mediante vários disparos de arma de fogo, expondo terceiros a perigo concreto, circunstância que se amolda à orientação jurisprudencial deste Tribunal.

A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte:

2.
A prática de crime de homicídio tentado em local de grande aglomeração de pessoas, mediante disparos de arma de fogo que expõem a perigo a vida de terceiros, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00023269620048110005, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 05/12/2025,
publ
. 05/12/2025)
;

6.
A negativação da culpabilidade motivada na efetuação de diversos disparos de arma de fogo em local público com circulação de transeuntes encontra respaldo jurisprudencial das Cortes Superiores.

(N.U 1016663-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS,
HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em
10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025);

Dessa forma, têm-se, portanto, duas circunstâncias judiciais negativas
, sendo elas a
culpabilidade e
as
consequências do crime, devendo ser atribuído aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma delas em relação à pena mínima.

Passa-se, assim, à revisão da pena.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, e atribuído o aumento de 1/6 para cada uma, tem-se majoração total de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal. Sendo a pena mínima de 6 (seis) anos de reclusão, exaspera-se a reprimenda em 1/3, fixando-se a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, conforme consignado na sentença, verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual se reduz a pena
-base
em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição
a serem consideradas
na terceira fase da dosimetria, torna-se definitiva a pena
de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, o art. 33, § 3º, do Código Penal prevê a possibilidade de fixação de regime imediatamente mais gravoso quando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma se mostram desfavoráveis, ainda que o
quantum
de pena, em tese, autorizasse regime mais brando.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais negativas permite a fixação de regime inicial mais gravoso que o indicado, em abstrato, pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
1. A presença de circunstâncias judiciais negativas permite a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 684444 SP 2021/0246093-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2022);

III. Razões de decidir
4. O regime inicial fechado foi mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo sendo o réu primário.

5. O entendimento consolidado do STJ permite regime prisional mais gravoso quando há circunstâncias judiciais negativas
. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2411378 TO 2023/0251237-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)
.

Diante do exposto, fixada a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, patamar que, em regra, conduziria ao regime inicial semiaberto, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Assim, impõe-se o regime inicial fechado.

Fixa-se, portanto, a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para valorar negativamente a culpabilidade (CP, art. 59) e, por conseguinte, redimensionar a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026